Tribunal: TJPA
Processo: 0808302-57.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808302-57.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: J M PNEUS E RENOVADORA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA. TUTELA INDEFERIDA. NÃO HÁ, NESTES TERMOS, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, PRÓPRIO DESTE MOMENTO PROCESSUAL, MOTIVOS PARA AFASTAR PROVISORIAMENTE OS EFEITOS DO AINF IMPUGNADO, NEM MESMO EM RELAÇÃO AO VALOR DA MULTA APLICADA, TENDO-SE EM VISTA QUE OS PARÂMETROS ESTÃO EXPRESSOS NO PRÓPRIO DOCUMENTO, LAVRADO POR TÉCNICO HABILITADO DO AGRAVADO, E O IMPORTE FINAL ESTÁ DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JM PNEUS E RENOVADORA LTDA,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4070765, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (n.º 0008251- 49.2019.814.0107) promovida em desfavor do
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – SEMMA.

Inconformada, a agravante alega que a ação supramencionada visa a anulação do Auto de Infração nº 0107/2017 em desfavor da Agravante; que o referido Auto enquadra a empresa como infratora no artigo 54, caput, da lei 9.605/98 e artigo 61 do Decreto Federal nº 6514/08, apontando que esta supostamente causou poluição que resultou danos à saúde humana e o meio ambiente, devido a ocorrência de explosão da carga de caminhão de propriedade da Agravante que estava transitando pela Rodovia BR-010, km 19, zona urbana de Dom Eliseu, no dia 22 de agosto de 2019 com destino à Castanhal-PA.

Em suas razões, alega que todos os requisitos para a concessão da tutela estão presentes na Ação Anulatória e foram negligenciados pelo magistrado de piso a partir do entendimento de que apenas as fotografias eram suficientes para identificar os danos ambientais e à saúde humana, sem considerar que para a graduação de multa de tamanha expressividade, qual seja o valor de R$

1.755.000,00 (um milhão, setecentos e cinqüenta e cinco mil reais), era mais do que necessária a apresentação de exame preciso e técnico que identificasse a graduação de prejuízos a partir da gravidade dos supostos prejuízos causados, o que faz com que de pronto não se possa afirmar que a Agravante incorreu na prática da infração a qual está sendo imputada e tampouco que a multa está sendo aplicada de forma equivalente com o suposto evento danoso.

Enfatiza o equívoco da decisão agravada em não conceder a tutela pleiteada, primeiro porque se refere à pedido diferente daquele feito na ação principal, e segundo porque negligencia que todos os requisitos para a concessão estão presentes, o que faz com que o indeferimento da suspensão do débito até o fim do processo venha a representar extrema insegurança jurídica, merecendo, portanto, imediata reforma para sua reversão.

Aduz que o magistrado negligencia a presença dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, fazendo uma análise de mérito que deveria se basear em sua cognição exauriente, se mostrando completamente equivocada nesse momento processual, mas, acima de tudo, com a sua decisão ignora que ante a inexistência de laudo pericial capaz de subsidiar a dosimetria da multa imposta resta totalmente prejudicada a valoração da multa.

Diante do exposto, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja suspensa a exigibilidade do débito/inscrição do nome da Agravante no cadastro de dívida ativa.

Ante esses argumentos, requer que este agravo interno seja recebido, processado, conhecido e apreciado, para dar-lhe provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 10131698.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A antecipação dos efeitos da tutela, incluída no Código de Processo Civil a partir da lei 13.105/15, permite provimento provisório ao autor, que pode ter seu pedido atendido de forma parcial ou integral antes do julgamento definitivo. Com ela, antes da entrega definitiva da prestação jurisdicional, propicia-se ao autor a fruição, total ou parcial, do direito.

Consiste, pois, na antecipação da decisão de mérito, com o atendimento provisório do pedido, antes que se debata a causa e se complete a instrução processual.

De acordo com o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

[...] diz-se na espécie que há antecipação de tutela porque o juiz se adianta para, antes do momento reservado ao normal julgamento do mérito, conceder à parte um provimento que, de ordinário, somente deveria ocorrer depois de exaurida a apreciação de toda a controvérsia e prolatada a sentença definitiva.

Nas lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, a antecipação da tutela:

[...] é providência que tem natureza jurídica mandamental, que se efetiva mediante execução lato sensu, com o objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em juízo ou os seus efeitos.

É importante perceber que a tutela antecipada não significa solução definitiva da causa, nem pode criar fatos consumados. Segundo João Batista Lopes,
“ainda que dotada de eficácia imediata, não pode prescindir da sentença final, que poderá mantê-la ou revogá-la”.

A tutela antecipada é, sim, forma de adiantamento de efeitos do provimento final, de cunho satisfativo, mas em caráter provisório e revogável.

Mister que se observe o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Observamos, assim, na própria lei, os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela: o pedido da parte legitimada; prova inequívoca dos fatos; fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundamentação da decisão antecipatória; reversibilidade do ato concessivo.

A tutela antecipatória, em caso de fundado receio de dano requer, precipuamente, dois pressupostos básicos: elementos que evidenciem a probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

O autor da Ação tem que provar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional. O fundado receio, no entanto, não pode ser apenas um temor da parte; deve ser decorrente de riscos efetivos, com origem em situações concretas, demonstrando que a falta da tutela poderá resultar em dano, que será irreparável ou de difícil reparação.

De acordo com a Lei,
fumus boni iuris
, consiste na probabilidade da existência do direito (faz-se um juízo de probabilidade, e não de certeza, razão pela qual a cognição do juiz é sumária). Não há, portanto, a necessidade de provar a existência do direito, bastando a mera suposição de verossimilhança.

In casu
, consoante todas as decisões até o momento proferidas contra os interesses do Recorrente, tanto administrativamente quanto pelo Juízo
a quo
e por este Relator, não hão
fumus boni iuris
nas suas alegações, pois todos os requisitos legais estão presentes no AINF impugnado, com descrição da conduta irregular apurada e do dispositivo legal infringindo, o que possibilita o exercício de uma defesa plena para impugnação do auto.

Com efeito, o objetivo dos requisitos de validade dos autos de infração é justamente deixar claros os motivos da autuação, com vistas a possibilitar ao infrator a impugnação do ato administrativo e, no presente caso, não vemos qualquer prejuízo ou impossibilidade do exercício de uma defesa ampla e estabelecimento do contraditório, tanto na via administrativa quanto nos presentes autos judiciais.

Não há, nestes termos, em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, motivos para afastar provisoriamente os efeitos do AINF impugnado, nem mesmo em relação ao valor da multa aplicada, tendo-se em vista que os parâmetros estão expressos no próprio documento, lavrado por técnico habilitado do Agravado, e o importe final está dentro dos limites legais.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/05/2023